Tribunal: STF
Processo: RE 1445222
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEI DISTRITAL Nº 7.082, DE 2022. CRIA ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.082/22. FAIXA DE ESPORTE, LAZER E TRÂNSITO DE CICLISTAS NA PONTE JK AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA À LODF. 



    I - A Lei Distrital 7.082/22, oriunda de projeto de lei de autoria parlamentar, que versa sobre a criação de uma faixa de esporte, lazer e trânsito de ciclistas na Ponte JK aos finais de semana e feriados, ofende os arts. 71, § 1º, inc. IV, e 100, incs. VI e X, todos da LODF, pois usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à organização e ao funcionamento da administração do Distrito Federal, o que caracteriza a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por vício de iniciativa. 



    II - Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.082/22, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afirma violados os arts. 2º e 61, § 1º, inc. II, al. “e”, da Constituição da República.



    3.1. Alega que “a lei impugnada, ao criar a faixa de lazer na Ponte JK, com a interdição de uma das vias da ponte para uso exclusivo de pedestres e ciclistas durante os finais de semana e feriados, não promoveu qualquer modificação na organização e no funcionamento de órgãos públicos distritais, destinatários naturais da norma. Ou seja, ao atribuir a órgãos públicos a execução de suas disposições, nos termos de suas competências legalmente definidas, a lei também não realizou qualquer modificação no rol de suas atribuições, a ensejar eventual vício de iniciativa com fundamento no art. 71, § 1º, inciso IV, da LODF e no artigo 61, § 1º, inc. II, alínea ‘e’, da Constituição da República. 



    3.2 Isso porque as medidas como as de sinalização de trânsito previstas na lei já constituem atribuições regulares de organização, sinalização e fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e dos demais órgãos públicos destinatários da norma” (e-doc. 10, p. 7).



    3.2. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão recorrido e reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 7.082/2022, como requerido na petição inicial, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 10, p. 9).



    4. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal afirma violados os arts. 61, § 1º, inc. II, al. “e”, e 84, incs. III e VI, al. “a”, da Constituição da República.



    4.1. Alega que “a norma não propõe interrupção de trânsito, mas sim apenas e tão-somente a reserva de uma das faixas para utilização em trânsito de pessoas e de determinados tipos de veículos, com vistas ao fomento do esporte e do lazer de modo seguro” (e-doc. 8, p. 5).



    4.2. Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos realizados na ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo-se a plena validade da Lei Distrital n.º 7.082/22 e restaurando-se a sua vigência” (e-doc. 8, p. 7-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Os recursos não merecem prosperar.



    6. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Transcrevo, inicialmente, o teor da Lei Distrital 7.082/22, ora impugnada, que versa sobre a criação da Faixa do Esporte, Lazer e Trânsito de Ciclistas na Ponte Juscelino Kubitschek – Ponte JK, in verbis:



    ‘LEI Nº 7.082, DE 15 DE MARÇO DE 2022 



    (Autoria do Projeto: Deputado Valdelino Barcelos) 



    Dispõe sobre a criação da Faixa do Esporte, Lazer e Trânsito de Ciclistas na Ponte Juscelino Kubitschek –Ponte JK, localizada na Região Administrativa do Lago Sul – RA XV. 



    Art. 1º Fica criada, na Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI, a Faixa do Esporte, Lazer e Trânsito de Ciclistas na Ponte Juscelino Kubitschek – Ponte JK. 



    § 1º O programa de que trata o presente artigo consistirá na reserva de 1 das faixas de rolamento, preferencialmente a faixa mais à direita, para o uso e a prática de atividades esportivas, de lazer e de trânsito com a utilização de bicicletas ou veículos similares, com tração a pedal. 



    § 2º A reserva mencionada no § 1º deverá ocorrer durante os finais de semana – sábados e domingos – e feriados, no período de 7 horas a 19 horas, compreendendo os 2 sentidos da via sobre a Ponte JK. 



    Art. 2º A fiscalização, o controle, a segurança viária e de trânsito, bem como a organização do sistema de sinalização durante o período de reserva de faixas de rolamento descrito no art. 1º, § 2º, serão executados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, guardando completa observação dos dispositivos constantes da Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro e das demais normas que versem sobre o tema. 



    Art. 3º O Poder Executivo, em apoio ao Departamento de Trânsito, deverá adotar, por meio da Administração Regional do Lago Sul, com suporte da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, todas as medidas necessárias para disponibilizar o espaço físico com a necessária segurança para a prática de atividades de esporte, de lazer e de trânsito de ciclistas, de que trata esta Lei.



    Art. 4º Durante o período de bloqueio das faixas de rolamento, somente será permitida a sua utilização para a prática de atividades esportivas, de lazer e de trânsito voltado ao ciclismo e afins, ficando vedado o seu uso para outras atividades. 



    Art. 5º As calçadas que margeiam toda a extensão da Ponte JK ficarão reservadas exclusivamente para a passagem de pedestres, cadeirantes e ciclistas devidamente desembarcados, sem restrições de horários. 



    Parágrafo único. Fica vedada a utilização das calçadas de que trata o caput para o trânsito de bicicletas –ciclistas embarcados –, ciclomotores, triciclos, bicicletas elétricas e assemelhados, observadas as disposições das normas de trânsito brasileiro. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.’



    (...)



    Constata-se da análise do texto legal acima transcrito que a criação da faixa de lazer, esporte e trânsito de ciclistas na Ponte JK aos finais de semana e feriados representa criação de novas atribuições e alteração na estrutura organizacional da Administração local, em especial do Detran/DF e da Administração Regional do Lago Sul, o que implica aumento de despesas, por isso a iniciativa parlamentar sobre a matéria ofende os arts. 71, §1º, inc. IV, e 100, incs. VI e X, todos da LODF, que dispõem, in verbis: (...)



    Nesse contexto, ficou caracterizada a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por vício de iniciativa, uma vez que não observada a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à organização e ao funcionamento da administração do Distrito Federal. 



    Em conclusão, porque patente a inconstitucionalidade formal, cumpre retirar a norma impugnada do ordenamento jurídico distrital, por ofensa aos arts. 71, § 1º, inc. IV, e 100, incs. VI e X, todos da LODF. 



    Isso posto, conheço da ação direta e julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.082/22, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.” (e-doc. 6, p. 5-8, grifos nossos).



    8. Confira-se trecho do voto do Desembargador J.J. Costa Carvalho:  



    “(...) a questão trazida a julgamento é afeta à estruturação da administração distrital. Ora, o art. 2º, inclusive, é expresso quanto à atribuição do DETRAN na fiscalização do programa, o que, por certo, implica providências e logísticas afetas à máquina administrativa.



    (...)



    Como se pode observar, a Lei ora impugnada importa aumento de despesas à Administração Pública, conforme muito bem detalhado na petição inicial, in verbis:



    ‘Veja-se que, conforme o dispositivo acima, um contingente do Detran/DF deve ser alocado durante todos os finais de semana e feriados, por um período de 12 horas, na Ponte JK. (...) A respeito, destaque-se que o próprio Detran/DF se manifestou, por meio do Parecer Técnico nº 8/2021 (Doc. SEI/GDF 74308623), quando já aprovado o Projeto de Lei pela CLDF, no sentido da inviabilidade do projeto, apontando tanto os riscos e as dificuldades na execução da proposta quanto a falta de condições operacionais da autarquia para atender com a sinalização temporária (colocação de cones e barreiras) e de fiscalização durante o horário de interdição das faixas. 



    Da mesma forma, o art. 3º do diploma questionado delega ao Poder Executivo, ao Departamento de Trânsito, à Administração Regional do Lago Sul e às Secretarias de Estado do Turismo e de Esporte e Lazer a adoção das medidas necessárias à disponibilização do espaço e à segurança dos usuários. (...) O comando legislativo expressamente determina a adoção, por parte da Administração Pública, de medidas inovadoras para a concretização da criação da Faixa do Esporte, Lazer e Trânsito de Ciclistas na Ponte JK, sem considerar os impactos reais da execução do projeto, que dependem de estudos técnicos. Para se ter noção, a Ponte JK é a maior dentre as três pontes que possibilitam a travessia viária sobre o Lago Paranoá entre o Plano Piloto e Lago Sul, Jardim Botânico, São Sebastião, Paranoá e outras regiões circunvizinhas, acarretando, por consequência, o maior aporte de fluxo veicular, inclusive nos feriados e finais de semana. Dessa forma, restringir o fluxo de veículos, nos dois sentidos, sobrecarregará outras vias distritais, além de interferir sobremaneira no funcionamento e no itinerário de linhas de ônibus no DF’.



    Ante o exposto, sem mas delongas, julgo procedente o pedido e assim o faço para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 7.082/22, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, acompanhando, destarte, a eminente Relatora.” (e-doc. 6, p. 10-11, grifos nossos).



    9. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que, dispondo sobre a organização e atuação da Administração Pública, cria encargos e atribuições para órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, al. ”c”, da Constituição da República. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.437.757-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/08/2023, p. 17/08/2023, grifos nossos).  



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado de Santa Catarina. Retirada e destinação de animais mortos em propriedades rurais. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 16.750/2015, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o procedimento para retirada de animais mortos de propriedades rurais e sua adequada destinação. 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o art. 61, § 1º, I, da CF/1988 confere ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para inaugurar o processo de atos normativos que disponham sobre o funcionamento de órgãos da administração pública, comando aplicável por simetria aos entes subnacionais. Precedentes. 3. Na hipótese, ao criar atribuições para a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), a Lei nº 16.750/2015, de iniciativa parlamentar, usurpou competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual. 4. Além disso, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais são organizadas em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, que atua em conjunto com o Sistema Único de Saúde – SUS para a promoção da saúde pública. O regime estadual de sanidade agropecuária, por envolver questões de proteção à saúde e ao meio ambiente, deve observar as normas gerais editadas pela União sobre a matéria (art. 24, VI, XII e §§ 1º ao 4º, CF). 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º e 4º e fixar interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, todos da Lei nº 16.750/2015, do Estado de Santa Catarina, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘1. É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria atribuições para órgãos da administração pública, por violação do art. 61, § 1º, II, a e eda CF/88. 2. A matéria relativa à destinação de animais mortos se insere na competência legislativa concorrente para a proteção da saúde e do meio ambiente (art. 24, VI e XII, CF/1988)’".



    (ADI nº 5.871/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023, grifos nossos).  



    “Ementa: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia. 3. Norma que estabelece regra de obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos públicos estaduais. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 2º, 61, § 1º, II, e, e 84, VI, a, da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que crie atribuições e encargos aos órgãos públicos estaduais por violação da norma constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.”



    (ADI nº 6.937/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022, grifos nossos).  



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator